Tribunal: TJDFT
Processo: 0007520-85.2018.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE COMPROVADA. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL EM RELAÇÃO À AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Se os indícios da autoria delitiva produzidos na fase inquisitorial não foram ratificados pelas provas colhidas durante o crivo do contraditório e da ampla defesa e havendo verossimilhança na alegação do réu de que se encontrava em local diverso no horário do crime de roubo, a qual foi amparada em provas documentais, a absolvição é medida que se impõe em corolário ao princípio in dubio pro reo.
2. Embargos infringentes conhecidos e providos.